Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL -GAZR. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que estabeleça em favor da autora, a partir de outubro de 2020, o pagamento da Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, no percentual de 3,6%; condenar o réu a pagar à autora, a partir de outubro de 2020, e até que efetive a determinação contida no item anterior, o percentual de 3,6% a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR; bem como ao pagamento, à autora, da importância de R$ 9.662,15 (nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, relativas ao período compreendido entre setembro de 2016 e setembro de 2020.
Nas razões recursais, o Distrito Federal argui prescrição. Aduz que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Requer a improcedência da demanda.
Em suas contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença, sob o argumento de inocorrência de condenação em relação a período atingido pela prescrição. Afirma ter apresentados aos autos atos administrativos comprovando a sua atuação em zona rural durante o período apresentado na peça inicial.
Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição. Identifica-se que a sentença condenou o réu somente em relação ao período não atingindo pela prescrição. Conforme os ditames do Enunciado n. 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação".
No caso, autora devidamente comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo Distrito Federal, o desempenho das suas atividades laborais em Escola de Zona Rural durante o referido período reconhecido na sentença (ID 23467635 - Pág. 9 e seguintes).
As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, se mostram suficientes para a comprovação da atuação laboral da parte autora em escola localizada zona rural.
Restou incontroverso nos autos que o referido período não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural.
Embora o recorrente alegue a inexistência daGAZRantes da vigência da Lei n.o 4.075/2007, constata-se que a gratificação em contexto inicialmente foi instituída pela Lei Distrital n.o 66/1989, com a denominação de Gratificação por Exercício em Escola Rural, com pagamento aos Professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal.
Segundo os termos da Lei distrital n.o 5.105/2013: “Art. 21. Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
Com efeito, verifica-se que a sentença observou a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação à Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “[...] A. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada "Gratificação por Exercício em Escola Rural", foi instituída pelaLei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, foi alterada pelaLeiDistrital4.075/2007 (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pelaLeiDistrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). B. No caso concreto, a autora (aposentada em 15.09.2015) pleiteia a incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural no percentual de 0,6%, referente ao período em que exerceu atividade em zona rural no período de 13.3.1990 a 31.3.1991, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. C. Os documentos carreados (ID 21253464 - pg 45) demonstram o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GARZ à época (tempus regit actum - Lei 66/1989, artigos 14, III; 17 e 23). D. Não prospera o argumento do recorrido de que não é possível dar eficácia retroativa àLei Distrital4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, § 4o, II (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pelaLei5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).[...]” (TJDFT - Acórdão 1314051, 07182320420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Ressalta-se, por fim, a inexistência de impugnação de valores no recurso.
Destarte, irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.